Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. PENA ALTERNATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NA MODALIDADE FIXADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei no 9.503/1997 (CTB), art. 312-A, estabelece que, nos crimes de trânsito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ocorrer mediante a imposição de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas.
2. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal (Lei no 7.210/1984, art. 148).
3. A modificação da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária no curso da execução exige prova inequívoca da impossibilidade de cumprimento da modalidade originalmente fixada. Alegações genéricas de dificuldades ou incompatibilidade com a jornada laboral do apenado não são suficientes para essa finalidade.
4. No caso, ao formular o requerimento de alteração, a Defesa não demonstrou a impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, tendo se limitado a anexar demonstrativo de pagamento que não contém qualquer detalhamento acerca da jornada de trabalho contratada ou mesmo da forma do seu cumprimento pelo empregado.
5. O referido documento é insuficiente para comprovar a alegada necessidade de alteração da pena alternativa na modalidade imposta pelo Juízo da execução, pois não é possível constatar, com a segurança exigida, eventual incompatibilidade de horários ou mesmo possível desproporcionalidade no cumprimento da pena decorrente de deslocamentos excessivos.
6. Recurso conhecido e não provido.